Tribunal: STF
Processo: HC 190797
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de aditamento à inicial (eDOC 5) em que o impetrante apresenta as peças processuais que deveriam ter integrado o habeas corpus quando do seu protocolo.
    De início, observo que a inicial veio desacompanhada dos documentos indispensáveis ao exame da pretensão trazida a esta Corte, razão pela qual, em 1º.9.2020, neguei seguimento à impetração (eDOC 4).
    Posteriormente, o impetrante apresentou aditamento, trazendo a cópia da decisão apontada como ato coator, bem como as peças da ação penal à qual o paciente responde na origem.
    Depreende-se das peças apresentadas que o relator do HC 606.799/DF no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração tendo em vista que “o impetrante se insurge contra decisão proferida por este Relator, tratando-se de ato coator sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "i", da Constituição Federal”.
    Ou seja, o ora paciente ajuizou habeas corpus perante o STJ para impugnar a decisão de ministro daquela mesma Corte, que deu provimento a recurso especial do Ministério Público para restabelecer a sentença condenatória.
    Verifico que, de fato, o que paciente busca com a presente impetração é a desconstituição do decisum que restabeleceu a sentença condenatória. Contudo, é impossível a análise da pretensão, uma vez que tal peça não foi juntada a estes autos.
    Conforme anteriormente consignado, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Nada a prover, portanto, devendo permanecer incólume a decisão anteriormente proferida.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente